Tribunal: TJMT
Processo: 1071305-41.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071305-41.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MARCOS FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 894.854.831-04 (RECORRIDO), LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA - CPF: 801.661.721-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TRANSAÇÃO CONCRETIZADA FORA DA PLATAFORMA MERCADOLIVRE. PRODUTO ADQUIRIDO DIRETAMENTE COM O VENDEDOR EM SEU SITE. MERCADOPAGO UTILIZADO TÃO SOMENTE PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA FEITA DIRETAMENTE COM TERCEIRO. CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA A CHAMADA “COMPRA GARANTIDA”. MERO GERENCIADOR DO PAGAMENTO PARA REPASSE DE VALORES AO VENDEDOR.SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Em relação a ilegitimidade passiva, o autor atribui conduta indevida ao réu, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cumprindo ao mérito o exame da sua responsabilidade. Rejeito a preliminar

Se o Autor não adquiriu o produto junto ao site do Mercado Livre, realizou a transação diretamente com o vendedor, sem qualquer intermediação do MercadoLivre, essa circunstância afasta a “COMPRA GARANTIDA” não há como responsabilizá-la pela não entrega do produto e tampouco na restituição do valor pago.

Se o Mercado Pago foi utilizado pelo consumidor tão somente para efetuar o pagamento à empresa com quem efetuou a compra, não é responsável pela ausência de entrega do produto.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1071305-41.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

MercadoPago.Com Representações Ltda.

Recorrido(s):

Marcos Ferreira Teixeira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 a 23/05/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. No 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para:

a) Confirmar a liminar deferida;

b) CONDENAR a empresa-reclamada a pagar a título de danos morais a Autor o valor de R$ R$ 2.000,00 (dois mil Reais), com fulcro nos artigos no art. 5.o, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.o 8.078/90, acrescidos de juros, pelo INPC, desde a citação (arts. 405 e 406 do Código Civil), e correção monetária a partir deste decisum (Súmula 362 do STJ);

c) CONDENAR o Requerido a pagar a titulo de danos materiais o valor de
R$ 207,78
(quatrocentos e cinquenta e quatro Reais e oitenta e oito centavos), correção desde o desembolso pelo índice INPC e juros desde a citação válida, sem prejuízo de acréscimo de eventuais parcelas pagas durante o tramite processual.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.
.
”.

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

Em relação a ilegitimidade passiva, o autor atribui conduta indevida ao réu, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cumprindo ao mérito o exame da sua responsabilidade. Rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

O Autor alega que, na data de 29/08/2023, efetuou a compra de
um Compressor de AR CP8022, motor elétrico com 2,0HP de potência, um reservatório de ar de 20 litros, kit de acessórios tecna 1011, no valor total com frete de R$ 623,34,
pelo site
https://campantti.commercesuite.com.br
e, após o pagamento por meio do
link
de pagamento realizado pelo Mercado Pago, não conseguiu mais rastrear o produto, não sendo, portanto, entregue.

Neste caso, em que pese o Autor alegue que toda transação foi realizada no modo de venda
on line
, direta do site do Reclamado, contudo, o que restou evidenciado é que o reclamante somente se valeu do pagamento pela plataforma do MercadoPago, pois inexiste detalhamento da compra, com descrição do produto e nem sequer que a operação foi concretizada pelo site da reclamada, mas sim pela loja virtual
https://campantti.commercesuite.com.br
.

Desta forma, não vejo como responsabilizar o Recorrente pela não entrega do produto e tampouco na restituição do valor pago, circunstância que afasta a “COMPRA GARANTIDA” pelo Mercado Pago, como ocorreu no caso em análise.

A condição de mero gerenciador não atrai ao recorrente legitimidade para responder pela incúria da vendedora. Sequer sabe o recorrente qual o item comercializado e quais as condições estabelecidas. Sua responsabilidade é específica, no sentido de repassar os valores, evitando que o comprador tenha que fornecer seus dados financeiros à empresa que supostamente não conheça com profundidade. Esse papel de mera proteção de dados, não pode atrair responsabilidadde

Há diversos julgados acerca de situações semelhantes, conforme se segue:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR EM SITE DA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PAGAMENTO INTERMEDIADO PELA PLATAFORA. MERCADO PAGO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO (Recurso Cível n. 71009562943, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 27/08/2020)

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUTO NÃO ENTREGUE. MERCADO PAGO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MERO INTERMEDIADOR DO PAGAMENTO. SEM INGERÊNCIA NA COMPRA REALIZADA PELA CONSUMIDORA. COMPRA REALIZADA DIRETAMENTE NO SITE DA VENDEDORA. SENTENÇA DE PROCEDENCIA. R3ECURSO DA ACIONADA. AUSÊNCIA DE PERTINENCIA SUBJETIVA PARA A LIDE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO. 485, VI, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-BA-RI: 00000241520218050022, Relator: MARTHA CAVALCANTI SILVA DE OLIVEIRA QUARTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 23/08/2021)

Se a compra efetuada diretamente com terceiro, fora da plataforma MercadoLivre, embora o pagamento tenha sido efetuado pelo MercadoPago, essa circunstância afasta a chamada compra garantida, por isso a exigibilidade da entrega do produto ou a devolução do valor pago, deve ser da empresa que efetuou a venda e recebeu o valor.

Tal circunstância se assemelha a compra efetuada por meio de cartão de crédito, se o produto não for entregue pela empresa vendedora o comprador pode exigir desta a entrega ou a devolução do valor pago, não podendo ser exigido da administradora do cartão de crédito.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo IMPROCEDENTES os pedidos iniciais
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024